Tribunal: TJMT
Processo: 0003020-66.2004.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003020-66.2004.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (APELADO), JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), CARLOS DA GRACA FERNANDES - CPF: 086.019.179-68 (APELANTE), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO), KLEITON LAZZARI - CPF: 800.492.909-59 (ADVOGADO), MILTON COSTA FARIAS - CPF: 044.656.369-20 (ADVOGADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de manutenção de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Requerido, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios.
- Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse.
- Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

Não havendo demonstração de vícios quanto às questões levantadas, eis que a Cláusula “constituti” diz respeito à matéria possessória, direito esse não demonstrado pelo Apelante/Embargante, rejeita-se os embargos, eis que eles não se prestam à rediscussão do julgado.
Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando inexistentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, ainda para fins de prequestionamento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CARLOS DA GRACA FERNANDES
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0003020-66.2004.8.11.0037,
tendo
RODOLFO WILSON MARTINS, como Apelado/Embargado
,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para DETERMINAR a manutenção do requerente na posse do imóvel denominado "Agropecuária Pitanga”, situado neste município, com área de 353,19 hectares, conforme descrito na inicial, confirmando-se a liminar. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão é omisso quanto à existência de cláusula “constituti”; e que nada foi mencionado a respeito.

Frisa que “(...) vê-se da escritura pública do embargante, datada de 20-10- 2004 (id. 45133317 – pp. 42/43), que a posse lhe foi transmitida Napoleão Pereira Lima, por meio da cláusula constituti”; que “(...) quando foi pactuada a compra e venda por meio de escritura pública, o vendedor (Napoleão), que até então tinha a posse da área, imitiu o embargante na posse indireta do imóvel por meio da referida cláusula, expressa no documento público de transmissão da posse e propriedade (...)”.

Diz que em verdade a posse restou devidamente comprovada em favor do Apelante/Embargante.

Requer “(...) a) sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão que o recurso suscita, com a manifestação expressa desse órgão judicante sobre todas as questões supra apontadas; a fim de que, por consequência, seja reformado o v. acórdão, reconhecendo-se a posse e a propriedade do embargante sobre o imóvel em disputa, e reintegrando-o na sua posse, com a consequente reversão dos ônus sucumbenciais”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do recurso. No mérito, requer que os embargos de declaração sejam rejeitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CARLOS DA GRACA FERNANDES
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
0003020-66.2004.8.11.0037,
tendo
RODOLFO WILSON MARTINS, como Apelado/Embargado
,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para DETERMINAR a manutenção do requerente na posse do imóvel denominado "Agropecuária Pitanga”, situado neste município, com área de 353,19 hectares, conforme descrito na inicial, confirmando-se a liminar. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – QUESTÃO POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA – MATÉRIA NÃO AFETA AO DOMÍNIO (PROPRIEDADE) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE POR PARTE DO REQUERIDO/APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 561 DO CPC PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de manutenção de posse, o caso comporta a análise possessória e não acerca do domínio (propriedade do bem), e não sendo comprovada a posse do Requerido, impõe-se que seja mantida a sentença, tendo em vista que o Autor/Apelado preencheu os requisitos do artigo 561 do CPC.

“(...) O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios.
- Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse.
- Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

Pois bem.

Recebo os embargos de declaração, em razão da tempestividade e do cabimento, salientando-se que a Embargante apenas se utiliza de recurso plausível à discussão do acórdão, do qual argumenta existir vícios a serem sanados.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão, pois, ainda para fins de prequestionamento, é necessário que fique demonstrada a existência de ao menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, o que se vê é a insurgência simplesmente acerca do resultado desfavorável aos interesses da Apelante/Embargante.

Assim, não considero existentes quaisquer dos vícios apontados, mostrando-se nítida a pretensão apenas de rediscutir o julgamento, o que é vedado por esta via (de embargos de declaração), à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, salientando-se que o acórdão combatido foi claro ao dispor que não foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, em se tratando de direito possessório, e não petitório.

Portanto, não há qualquer nulidade ou omissão, inclusive quanto à cláusula “constituti”, eis que inexistente a prova possessória em favor do Embargante.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, mas sim insistente descontentamento com o resultado do julgamento do apelo.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“(...)
Nenhum dos argumentos recursais possui o condão de alterar o julgado, eis que preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, em se tratando de direito possessório e não petitório.

Não há nas razões recursais qualquer elemento, seja de prova material, seja de prova testemunhal que indique a posse do imóvel pelo Requerido/Apelante, destacando-se que a propriedade apenas não confere o direito possessório perseguido pelo Requerido/Apelante.

Isso ficou muito claro na sentença:

“(...) Cinge-se a questão controvertida quanto a posse de uma área de terras de 353,19 hectares, denominada “Agropecuária Pitanga”, neste Município.

Da análise dos autos, observo que a posse referente ao imóvel iniciou em 1993 com Napoleão Pereira de Lima; que em 30/10/1995 transferiu a posse ao Sr. Marcos Pinheiro de Moraes e Lauro; que em 17/02/1999 transferiu a Ildebrando Gonçalves dos Santos e, em 01/08/2003, vendeu ao requerente.

Pretende o requerente a manutenção da posse referente ao imóvel supramencionada sob o argumento de turbação por parte do requerido.

Em sua defesa, o requerido alega que realizou um acordo judicial com o proprietário do imóvel, Sr. Napoleão Pereira de Lima, no ano de 2003, e defendeu ser legítimo proprietário do bem, inclusive estar na posse.

É cediço que nas pretensões possessórias de reintegração ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos insculpidos no artigo 561 do Código de Processo Civil:

“I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso dos autos, verifico a presença dos aludidos requisitos do artigo supramencionado, ante a comprovação da posse e sua continuidade pelo requerente, a turbação praticada e a data.

Da análise das provas apresentadas, bem como dos depoimentos das testemunhas, constato que assiste razão aos argumentos do requerente de legítimo possuidor do imóvel em questão.

Isso porque as testemunhas ouvidas informaram que a posse da referida área pertencia ao Sr. Ildebrando Gonçalves dos Santos, tendo sido devidamente transferida ao requerente, de modo que não se sustentam os argumentos do requerido de possuidor.

Não obstante, observo que o Sr. Napoleão Pereira de Lima não possuía a posse e sim o domínio do imóvel em litígio, aspecto que sequer deve ser debatido neste processo, vez que em ações possessórias não se discute a propriedade ou domínio.

Portanto, comprovada a posse pelo requerente e a turbação praticada pelo requerido, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Nesse sentido:

CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Conjunto probatório que demonstra a posse do autor e a turbação à sua posse a ensejar o direito à manutenção da parte autora.
Sentença de procedência, confirmando a liminar que se mantém. Desprovimento ao recurso que perseguia a reversão do julgado. Unânime. (TJ-RJ - APL: 00027330720148190013, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS - PRESENÇA - DECISÃO MANTIDA. -
Nos termos do art. 1.210 do Código Civil, o possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação, e restituído no caso de esbulho, sendo indispensável, para tanto, a prova dos requisitos constantes do art. 561 do CPC - Demonstrado o preenchimento dos requisitos constantes do art. 561 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse.
(TJ-MG - AI: 10000210938023002 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2022)

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - MANUTENÇÃO DE POSSE - TURBAÇÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DEFERIDA.
Comprovadas a posse das autoras e a turbação praticada pelo réu, deve ser julgada procedente a ação de manutenção de posse.
(TJ-MG - AC: 10000200104818002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

Por fim, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para DETERMINAR a manutenção do requerente na posse do imóvel denominado "Agropecuária Pitanga”, situado neste município, com área de 353,19 hectares, conforme descrito na inicial”.

Com esses apontamentos, tenho que, efetivamente, não há reparos a serem feito, eis que a questão envolve discussão acerca de posse e não de propriedade; e que o Autor/Recorrido conseguiu demonstrar os requisitos do artigo 561 do CPC, devendo-se ser mantido o decreto de procedência do pedido.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO NCPC - REQUISITOS PRESENTES - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MANUTENÇÃO.

- O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios.
- Presentes todos os elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse.
- Não se discute propriedade em sede de ação possessória. A defesa lastreada em título de aquisição de propriedade, por si só, não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.266001-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2024, publicação da súmula em 16/05/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - MANUTENÇÃO.

- O direito pátrio prevê ao possuidor ameaçado, molestado, ou esbulhado em sua posse, o poder de invocar os interditos possessórios.

- Presentes elementos exigidos no artigo 561, do CPC/2015, deve ser mantida a procedência do pedido de reintegração de posse. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.039911-5/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2023, publicação da súmula em 28/06/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.

In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio. (N.U 1023819-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso (...)”.

Com esses apontamentos, conclui-se que não há vício a ser sanado, mas sim julgamento desfavorável aos interesses da recorrente, salientando-se que o acórdão se utilizou de fundamento plausível e pertinente, aplicando o direito positivo acerca da matéria.

Diante disso, conheço, mas
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, salientando-se que a interposição de novos embargos pode dar azo à aplicação de multa por caráter protelatório.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024